Tribunal: TJBA
Processo: 8000436-28.2023.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000436-28.2023.8.05.0056 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FÁTIMA BARBOSA Advogado: MAGNO HERMÉCIO GOMES DA SILVA (OAB: BA 58.474-A) APELADO: BANCO BRADESCO S/A Advogada: CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO (OAB: BA 8.564-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. DESACOLHIMENTO. CONTRATAÇÃO REALIZADA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO, MEDIANTE USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. DEVER DO CORRENTISTA DE GUARDA DO CARTÃO E SIGILO DA SENHA. SENTENÇA. JURIDICIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000436-28.2023.8.05.0056, em que figuram como litigantes os acima mencionadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.